Tribunal: STF
Processo: ARE 1467216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO À COBRANÇA DO IPTU. EXCIPIENTE, ORA AGRAVADA, QUE GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A” DA CF/88. EMPRESA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO ESSENCIALMENTE ESTATAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TJ/BA. RECURSO INSTRUMENTAL IMPROVIDO. I - Consabido, a Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea 'a', estabeleceu o instituto da imunidade tributária recíproca, preconizando ser vedado “à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) instituir imposto sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”. II - Ademais, nesta mesma linha de intelecção, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, através de seu Plenário (STF – Tribunal Pleno, ACO n°. 2730/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24.03.2017), ao interpretar o referenciado dispositivo constitucional, bem como objetivando delimitar a extensão do instituto da imunidade tributária recíproca, deliberou que “A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo”. III - Na hipótese vertente, constata-se que a Agravada (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER), em que pese caracterizar-se como uma empresa pública integrante da Administração Pública I ndireta, faz jus ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca. Isso porque, na esteira da jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, “A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER é empresa pública, criada pela Lei Delegada nº 08/1974, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, com finalidade voltada eminentemente à prestação de serviços públicos, consoante se observa da leitura do art. 3º do seu Estatuto Social. - Assim, como muito bem delineado pelo Juízo a quo, goza a excipiente/agravada, em relação ao IPTU do imóvel objeto da exação em exame, de imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, “a” da Constituição da República Federativa do Brasil, na forma do seu §2º e entendimento jurisprudencial atinente à matéria” (Agravo de Instrumento n.º 8014724-23.2021.8.05.0000, Relator Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 23/11/2021) IV - Por fim, conforme bem destacado pela Executada, ora Recorrida, em suas contrarrazões recursais (ID n.º 38323737), na ADPF 858, julgada pelo STF no dia 10/10/2022, decidiu-se que “à Conder se aplica o regime de precatório próprio da Fazenda Pública, tendo em vista que a Companhia “presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, compreendendo, ainda, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Não se trata, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência” (STF - ADPF 858-BA, Ministro Nunes Marques, Publicação: 17/10/2022). V - Desse modo, agiu acertadamente o Juízo primevo ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Executada, ora Agravada, e reconhecer a imunidade tributária da Excipiente com relação ao IPTU (decisão ID n.º 292784763 – Execução Fiscal n.º 0809603-95.2013.8.05.0001). VI - Impositiva é a manutenção, na íntegra, do decisum agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente